Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-38.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719715-38.2021.8.07.0015 EMBARGANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. EMBARGADO: M. J. C. J. E. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR